Tribunal: TJSP
Processo: 2138971-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Erro médico. Ação autônoma de produção antecipada de provas. Decisão que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas. Tratamento realizado pelo autor em 2021. Ausência de fundado receio de que os fatos venham se tornar impossíveis ou de muito difícil verificação. Decisão mantida.

Recurso desprovido.